Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711602-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MENTTORA PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 15961316), com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento n° 0711563-77.2020.8.07.0001, fez constar o seguinte (ID. 61646249): A despeito de o contrato estar garantido por caução, o valor do débito suplanta a garantia, de forma que o despejo liminar torna-se viável. Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, sob pena de desocupação compulsória. Condiciono, porém, a execução da medida à apresentação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, que deve ser depositado no prazo de 10 dias, sob pena de revogação da decisão. Contudo, diante das medidas para evitar a propagação do COVID-19, o mandado de despejo deverá ser expedido apenas quando for autorizado, pelo Distrito Federal, o funcionamento dos shopping centers, visto que a desocupação compulsória implicará a aglomeração de pessoas. Sem prejuízo, poderá o réu desocupar o imóvel desde obedeça às recomendações das autoridades sanitárias. Proceda-se, ainda, à citação do réu para purgar a mora ou apresentar contestação no prazo de 15 dias úteis. Decisão esta integrada por meio de embargos de declaração ao ID. 62101112: A decisão realmente foi omissa, o que enseja o acolhimento dos embargos. Contudo, o pedido de utilização dos créditos como caução não merece prosperar, visto que implicaria o reconhecimento prematuro da compensação, sem que estejam presentes os elementos para tanto. Ademais, a caução tem por finalidade reparar eventual prejuízo sofrido pelo locatário em razão do despejo liminar, prejuízo este que pode não estar sujeito à compensação. A caução torna-se necessária, ainda e principalmente, porque está-se afastando a regra que impede o despejo liminar em contratos com garantia. Assim, a segurança do juízo deve ser estabelecida por caução. Irresignada, a parte agravante, na qualidade de locadora, se insurge contra o indeferimento do pedido de substituição da caução, mediante oferecimento da dívida. Ressalta que possui crédito junto à locatária, ora agravada, no montante R$ 473.200,45 (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos reais e quarenta e cinco centavos) proveniente do inadimplemento de encargos locatícios, desde julho de 2019, perseguidos nos autos da ação de execução sob no 0711397- 45.2020.8.07.0001. Destaca ser a exigência de caução de R$35.471,04 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e quatro centavos) desproporcional diante do saldo devedor, o que implicaria, ainda em descapitalizar a empresa agravante diante do presente cenário de pandemia, o que autorizaria, inclusive, o deferimento do pedido de substituição da caução exigida da agravante pelo equivalente aos valores de alugueis devidos pela agravada. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela com a substituição pretendida ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 15961317 e 15961333). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 7o Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de substituição da caução exigida da agravante pelo equivalente aos valores de aluguéis devidos pela agravada. Nesses termos, analisando a exposição fática, verifico assistir razão ao agravante quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. O artigo 59, §1o, IX da Lei 8.245/1991 estabelece o seguinte: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder- se -á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. A lei de locações fez a previsão da caução justamente como forma de garantir a segurança ao juízo no momento da concessão da liminar, bem como visou proteger o locatário de eventual iniquidade da ação de despejo. No entanto, no que diz respeito à exigência de caução em dinheiro, a jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive esta Turma Cível, nos moldes do que afirma o agravante, admite a substituição desta pela própria dívida. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, § 1o da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA. AUTONOMIA DE VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA TRANSAÇÃO CELEBRADA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O oferecimento do valor de três prestações dos alugueres devidos, pelo locador, pode ser admitido como caução para possibilitar o deferimento liminar de desocupação de imóvel alugado, com suporte no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 2. O deferimento do pedido de despejo, ainda que em sede de antecipação de tutela, não configura violação dos princípios constitucionais da ordem econômica e da função social do contrato, no caso de inadimplemento do locatário. 3. A mera alegação do locatário de que tem a intenção de pagar os alugueis vencidos não impede que seja despejado, notadamente se já houver descumprido transação celebrada anteriormente com o locador. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1080131, 07136830420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido. (Acórdão 890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 3/9/2015. Pág.: 93) (grifo nosso) Assim, a alegação da agravante, aparentemente, aponta para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para a suspensão do feito. De fato, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pelo agravante. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2020 14:02:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator